Tribunal: TJES
Processo: 5026728-87.2021.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5026728-87.2021.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: LUZIA DE JESUS OLIVEIRA e outros
PARTE RE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA

Nº

5026728
-
87
.20
21
.8.08.
0024

PARTES: LUZIA DE JESUS OLIVEIRA e MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença id. 3594572 que, nos autos do
“
mandado de segurança
”
impetrado por
LUZIA DE JESUS OLIVEIRA
em face de ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE DE VITÓRIA/ES
, concedeu a segurança para determinar a Autoridade Coatora profira decisão impulsionando a tramitação do processo administrativo tombado sob n. 1849106/2011.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

A D. Procuradoria de Justiça, entendeu pela desnecessidade de intervenção (id. 3667682)

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA

Nº

5026728
-
87
.20
21
.8.08.
0024

PARTES: LUZIA DE JESUS OLIVEIRA e MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença id. 3594572 que, nos autos do
“
mandado de segurança
”
impetrado por
LUZIA DE JESUS OLIVEIRA
em face de ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE DE VITÓRIA/ES
, concedeu a segurança para determinar a Autoridade Coatora profira decisão impulsionando a tramitação do processo administrativo tombado sob n. 1849106/2011.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

A D. Procuradoria de Justiça, entendeu pela desnecessidade de intervenção (id. 3667682)

Pois bem. A r. sentença não merece retoques.

No presente caso, a impetrante requereu que a autoridade coatora emita decisão no processo administrativo 1849106/2011 que trata do pagamento de indenização pela desapropriação do seu imóvel. Em 23/09/2011 ela assinou o termo de adesão ao bônus moradia, mas em 19/10/2011 desistiu de receber o aluguel social, optando pelo pagamento de indenização.

Entretanto, até a época do ajuizamento do
writ
, pagamento algum foi realizado.

Com efeito, é certo que, em determinadas pretensões administrativas, a complexidade do caso associada à carência de funcionários e às burocracias que devem ser seguidas no serviço público, justificam a demora em expedir a decisão requerida pela impetrante, devendo-se considerar, ainda, que a Administração Pública impõe não só a presteza na prestação do serviço, mas também o zelo do agente para a confecção da certidão, mormente em se tratando de pleito que implica em concessão de direitos.

Contudo, a administração pública deve apreciar os pedidos que lhe são realizados no menor tempo possível em consonância com o princípio da eficiência e duração razoável do processo.

Este é o entendimento da jurisprudência pátria, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. Análise de pedido administrativo.
Demora na análise imputável à Administração. Violação a direito líquido e certo à duração razoável do processo administrativo. Necessidade de observância do princípio da razoável duração do processo. Prazo superior a 120 dias que não se afigura razoável para a apreciação do pedido. Inteligência do art. 33 da Lei Estadual nº 10.177/98
. Precedentes deste E. TJSP. Sentença concessiva da segurança confirmada. Reexame necessário improvido. (TJSP; RN 1013107-66.2022.8.26.0053; Ac. 16128504; São Paulo; Décima Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Oscild de Lima Júnior; Julg. 07/10/2022; DJESP 13/10/2022; Pág. 2703)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA. SILÊNCIO ADMINISTRATIVO. OCORRÊNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. ATO ILEGAL E VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURADOS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS. SEGURANÇA MANTIDA. 1. O Mandado de Segurança, Via Constitucional Célere, a qual possui limites de cognição estreitos, é a medida judicial adequada para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal.
2. A omissão da Administração Pública na apreciação de requerimento administrativo visando a concessão de aposentaria de servidor público, afronta a garantia constitucional da duração razoável do processo e viola os artigos 48 e 49 da Lei n. 9.784/1999, bem como o artigo 173 da Lei Complementar 840/2011, que estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para a Administração Pública decidir requerimentos, pedidos de reconsideração ou recurso. 3 O controle judicial da atuação administrativa tem por objetivo verificar aspectos de legalidade, isto é, de conformação do ato às prescrições normativas
. 4. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e não providas. (TJDF; APO 07071.17-09.2022.8.07.0018; Ac. 162.5168; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Eustáquio de Castro; Julg. 04/10/2022; Publ. PJe 13/10/2022)

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERÊNCIAS FUNCIONAIS. PROGRESSÃO PROVENIENTE DE CURSOS DE GRADUAÇÃO SUPERIOR EM ESPECIALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. LEI MUNICIPAL. SENTENÇA DE ORIGEM CONFIRMADA. REEXAME CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. 1. Trata-se de reexame necessário de sentença que concedeu a segurança para permitir enquadramento progressivo de referências funcionais em decorrência de conclusão de especialização de curso superior.
2. Constitui ato abusivo da autoridade executiva municipal a excessiva demora em apreciar pleito administrativo para enquadramento de servidor em referências funcionais que ensejem gratificação, caracterizando evento danoso. 3. É direito do servidor a razoável duração do processo administrativo, mormente em casos que ensejam pagamento de gratificação, cuja demora pode ser objeto de apreciação judiciária através do mandado de segurança.
4. Reexame Necessário conhecido, mas desprovido. (TJCE; RN 0002318-08.2017.8.06.0069; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Tarcílio Souza da Silva; Julg. 29/08/2022; DJCE 12/09/2022; Pág. 105)

Firme a tais considerações,
CONFIRMO A SENTENÇA
submetida à remessa necessária, mantendo-a em sua integralidade.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA

Nº

5026728
-
87
.20
21
.8.08.
0024

PARTES: LUZIA DE JESUS OLIVEIRA e MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
DEMORA INJUSTIFICADA NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RESULTANTE DE DESAPROPRIAÇÃO – DURAÇÃO RAZOÁVEL – EFICIÊNCIA
–
SENTENÇA MANTIDA.

1
.
É certo que, em determinadas pretensões administrativas, a complexidade do caso associada à carência de funcionários e às burocracias que devem ser seguidas no serviço público, justificam a demora em expedir a decisão requerida pela impetrante, devendo-se considerar, ainda, que a Administração Pública impõe não só a presteza na prestação do serviço, mas também o zelo do agente para a confecção da certidão, mormente em se tratando de pleito que implica em concessão de direitos.

2.
Contudo, a administração pública deve apreciar os pedidos que lhe são realizados no menor tempo possível em consonância com o princípio da eficiência e duração razoável do processo.

3
.
Sentença confirmada.

DECISÃO
À unanimidade, manter a r. sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.